Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-24.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça descrito na denúncia, tendo em vista a alegação da Defesa de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando apresentada de forma firme, coerente e em harmonia com outros elementos probatórios constantes do caderno processual.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente da concretização do dano.
5. O estado emocional do agente ou a alegação de que a ameaça ocorreu no calor da discussão não descaracteriza o crime, pois o temor gerado na vítima é suficiente para sua configuração.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, art. 387, IV.